Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA PROPOSTA POR CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual é o Juízo competente para o processamento da ação ajuizada pelo agravante, que optou pelo foro do lugar onde está a matriz da demandada.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
4. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.
5. No caso em deslinde, o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, onde está sediada a matriz da demandada. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação, de ofício, da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva (.
6. Recurso conhecido e provido.